Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-10.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011381-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ADIR GOUBAD - CPF: 371.551.649-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
-
MULTA ADMINISTRATIVA -NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – REJEIÇÃO - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há que se falar em nulidade da decisão agravada, pois o Magistrado de Primeiro Grau motivou o indeferimento da pretensão, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação, além de que, não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando que fundamente os motivos que o levaram a formar sua convicção.

2- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o
Decreto nº 1.986/2013
somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber a máxima
inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

3- No caso em tela, a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir de 1º de novembro/2013, após a entrada em vigor do Decreto nº 1.986/2013, afastando a alegação da Recorrente quanto a ocorrência da prescrição antes da entrada em vigor do Decreto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011381-10.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ADIR GOUBAD

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Adir Goubad
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação Ordinária n.º 1000601-12.2019.8.11.0108, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar almejada, que objetivava a suspensão da exigibilidade da CDA nº 20191206376.

Em síntese, aduz a Agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada pela violação ao artigo 489 do CPC (ausência de fundamentação), tendo em vista que não apreciou a principal tese autoral mesmo após provocada por meio de embargos de declaração.

Sustenta a ocorrência da prescrição da ação punitiva do ente estadual pelo Decreto Estadual 1.986/13, na modalidade intercorrente (três anos), pois houve a paralisação do processo administrativo, sem efetivo impulsionamento, por mais de 3 (três) anos, entre a decisão proferida em 12.4.2010 (fl. 07/08) e o despacho de encaminhamento do feito para parecer (22.10.2013 – fl. 12) ̧porquanto praticado meros atos corriqueiros de todo e qualquer processo administrativo, tais como, expedição de intimação (fl. 09), termo de carga (fl. 10) e juntada de documento (fl. 11).

Alega, também, a ocorrência da prescrição se considerado o Decreto Federal 20.910/1932, tendo em vista o transcurso de prazo superior a cinco anos entre a notificação do autuado e a decisão condenatória recorrível, nos moldes da jurisprudência desse TJMT.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer a concessão da liminar para o fim de suspender a exigibilidade da CDA nº 20191206376, possibilitando a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa pelo autor, na esfera estadual. Ao final, o provimento deste recurso com a confirmação da tutela recursal, reformando a decisão combatida, consoante argumentos acima apresentados.

A liminar foi indeferida (Id. 44518480).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 46198474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contra a liminar foi interposto agravo interno pelo Agravante, que foi desprovido por esta Câmara de Direito Público, consoante acórdão de Id. 62773470.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento do presente agravo de instrumento, para manter integralmente a decisão vergastada, e os efeitos decorrentes da CDA nº 20191206376
(Id. 47557546).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Adir Goubad
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação Ordinária n.º 1000601-12.2019.8.11.0108, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a liminar almejada, que objetivava a suspensão da exigibilidade da CDA nº 20191206376.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação declaratória de origem, objetivando o reconhecimento da prescrição ambiental na modalidade intercorrente, pois o processo administrativo de homologação da referida infração ficou paralisado pelo lapso de 3 (três) anos e, demais disso, alega que da data do auto de infração até sua efetiva homologação, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, o que demonstra a ocorrência da prescrição.

Pugnou em sede de tutela de urgência a suspensão da exigibilidade da CDA nº 20191206376, a qual teve origem na multa discutida e, ao final, requereu a procedência da demanda, a fim de declarar a nulidade da referida certidão de dívida ativa ou, alternativamente, a nulidade do processo administrativo nº 123343/2009, em razão do cerceamento de defesa.

A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ausência da prescrição, ensejando a interposição do presente recurso.

Inicialmente, não assiste razão ao Recorrente quanto a preliminar aventada de nulidade da decisão agravada, porquanto, ao meu entendimento, o Magistrado de Primeiro Grau motivou o indeferimento da pretensão, enfrentando temas necessários à resolução da demanda, sendo irrelevante não apresentar maior ou melhor fundamentação, além de que, não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando que fundamente os motivos que o levaram a formar sua convicção.

A respeito da prescrição intercorrente em matéria ambiental, dispõem os artigos 19, § 2º e 20, do Decreto Estadual nº 1.986/13:

Art. 19. (...)

(...)

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

(...)

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe
apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
[Destaquei]

Imperioso mencionar que, não se deve descuidar do fato do referido Decreto ter entrado em vigor apenas em 1º de novembro de 2013,
não podendo ser aplicado aos fatos anteriores, diante da ausência de previsão legal da prescrição intercorrente, com fulcro no entendimento do STJ, bem como na inaplicabilidade do Decreto nº 20.910/32 e Lei Federal nº 9.873/1999 ao presente caso. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...).

4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM"

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Necessário destacar ainda o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, nº 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto nº 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:
[1]

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso, devendo ser respeitado o Princípio do
tempus regigt actum
para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
. [Destaquei]

Sendo assim, no caso em tela, a prescrição intercorrente deve ser analisada a partir de
1º de novembro/2013
, e, anteriormente à referida data, qual seja, no período em que pretende o Agravante o reconhecido da prescrição
-
12.04.2010 - 22.10.2013

- não há que se falar em prescrição intercorrente, diante da ausência de previsão legal.

Diante de tais fatos, não há plausibilidade em suas alegações, a autorizar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/admin2//Arquivos/Documentos/201907/PDF44431.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021